Tribunal: STF
Processo: ARE 1260202
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto em face do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP, assim ementado:
    “Crime de lesão corporal. Violência doméstica. Absolvição - Insurgência Ministerial - Acolhimento - Autoria e materialidade comprovadas - Apelo provido” (págs. 7 do doc. eletrônico 12).
    Os embargos de declaração opostos pela defesa foram parcialmente providos, mas sem a concessão de efeito modificativo (págs. 18-20 do doc. eletrônico 13).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se a violação do art. 5°, XXXVI, XXXIX, LV e LVII, da mesma Carta. Sustentou-se o seguinte: (i) a condenação baseou-se em testemunho que foi expressamente excluído da denúncia; (ii) o Tribunal a quo utilizou-se de processos em curso para fundamentar a condenação; e (iii) houve ofensa ao princípio do ne bis in idem, uma vez que a qualificadora e a agravante, previstas nos arts. 129, § 9°; e 61, II, f, do Código Penal – CP, respectivamente, possuem o mesmo fundamento – ser a vítima ex-companheira do recorrente.
    Por fim, requereu-se:
    “[...] a anulação dos v. acórdãos recorridos para que outra decisão possa ser exarada, respeitando-se as normas constitucionais. Subsidiariamente, deve ser redimensionada a pena do recorrente nos termos anteriormente expostos” (págs. 3-16 do doc. eletrônico 15).
    Nas contrarrazões, o Ministério Público do Estado de São Paulo manifestou-se pela inadmissão do extraordinário e, no mérito, pelo desprovimento (págs. 3-11 do doc. eletrônico 16).
    É o relatório. Decido.
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    De início, observo que os incisos XXXVI e XXXIX do art. 5° da Carta Magna não foram prequestionados. Como tem consignado este Tribunal por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional versada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nesse sentido, cito o ARE 772.836-AgR/PE, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, cuja ementa segue transcrita:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Não ocorrência. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Procedimento de retenção de contribuição previdenciária. Fundo de Participação dos Municípios. Debate infraconstitucional. Afronta reflexa. 
    1. A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional.
    2. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência (Leis nºs 8.212/91; 11.941/09; Decreto 3.048/99 e IN MPS/SRP nº 3/05). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo.
    3. Agravo regimental não provido” (grifei).
    No mais, colho o seguinte trecho do acórdão alusivo ao julgamento dos embargos de declaração: 
    “[...]
    Assiste parcial razão ao embargante.
    De fato, houve sim a alegada omissão em relação ao pedido de não reconhecimento do recurso ministerial, sob o argumento de que o órgão acusatório ‘... não demonstrou de que forma o d. Juízo errou ao absolver o acusado ...’.
    Todavia, não há falar em não conhecimento do recurso, porquanto, ao contrário do sustentado, houve a exposição no recurso acusatório dos motivos pelos quais se insurgiu contra a decisão absolutória.
    Nesse particular, basta a leitura das razões recursais apresentadas às fls. 307/312 em que se ressaltou, não obstante a negativa de autoria, a existência de provas, tanto na fase policial quanto judicial, reveladoras da responsabilidade do réu pelos fatos narrados na denúncia.
    Diante disso, afasto a preliminar arguida.
    De outra parte, a omissão que se alega em relação às contradições que motivaram a condenação não ocorreu, pois a decisão colegiada afastou qualquer dúvida sobre os fatos narrados pela vítima.
    Outrossim, sobre o testemunho de Andrea da Costa Cruz Sacramento, verifica-se ter sido um dos elementos que sustentou o quadro indiciário.
    Além disso, a testemunha narrou ter presenciado agressões praticadas pelo acusado, contra a vítima, em ocasiões anteriores, o que ensejou, por parte do órgão acusatório, a determinação de instauração de inquérito policial, e não, como afirma o embargante, a exclusão da prova do conjunto probatório.
    Nesse contexto, há total correlação entre a decisão colegiada e os fatos narrados na denúncia.
    Por outro lado, o erro material apontado pelo embargante, no acórdão, quanto à sua declaração prestada em juízo, tem-se que não obstante o reconheça, tal fato não enfraquece a imputação.
    Conforme já registrado anteriormente, as provas dos autos revelaram que o acusado, ao contrário do alegado por ele, após a separação do casal, teve contato com a vítima.
    E por essa mesma razão é que foram mencionados processos em curso, com o objetivo de corroborar a versão da vítima, pois revelaram a versão defensiva do acusado como sendo mendaz.
    De outra parte, afasto a hipótese de bis in idem no cálculo da pena.
    O delito restou qualificado por conta da prática do crime contra companheira, tendo a sanção sido agravada, na segunda fase do cálculo, considerando-se que a ação foi praticada prevalecendo-se das relações domésticas (art. 61, II, ‘f’, do CP).
    Portanto, foi devidamente observado o sistema trifásico de cálculo da sanção.
    Por fim, a possibilidade de aplicação de sursis penal, agora analisada, pois reconheço a omissão nesse particular, fica afastada diante das circunstâncias e motivos do crime, pois praticado com o emprego de violência contra a pessoa.
    [...]” (págs. 18-20 do doc. eletrônico 13).
    Conforme é possível verificar, o Tribunal de origem, com fundamento nas provas constantes dos autos, decidiu as questões relativas ao testemunho de Andréa da Costa Cruz Sacramento e à menção à existência de processos em curso. 
    Dessa forma, para dissentir do acórdão impugnado nesses pontos e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. 
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 2. O aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, negou provimento ao recurso defensivo e manteve a condenação do recorrente pela prática da conduta descrita no art. 129, § 9º do Código Penal, matéria situada no contexto normativo infraconstitucional. Inviável, ademais, o reexame de provas em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.169.128-AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE LESÕES CORPORAIS. ARTIGO 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL. CRIME DE INVASÃO DE DOMICÍLIO. ARTIGO 150 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATERIALIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE 1.066.584-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).
    No que se refere à alegada ocorrência de bis in idem quanto à fixação da pena, a questão foi integralmente analisada pela Segunda Turma desta Corte, por ocasião do julgamento de habeas corpus impetrado pelo ora recorrente, em Sessão Virtual encerrada em 24/4/2020. A ementa do referido acórdão foi assim redigida:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão.
    II - O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas.
    III - Agravo a que se nega provimento” ( HC 182.365-AgR/SP, de minha relatoria).
    Da decisão mantida pela Turma, destaco o seguinte trecho:
    “Os precedentes desta Suprema Corte são no sentido de que “a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal, de modo conjunto com outras disposições da Lei 11.340/2006 não acarreta bis in idem” (HC 178.358/SE, Rel. Min. Luiz Fux, monocrática). 
    Nesse sentido: RHC 170.541/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, monocrática; e RHC 168.694-AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma.
    Anote-se, também, que
    ‘[o] artigo 41 da Lei nº 11.340/06, a afastar, nos crimes de violência doméstica contra a mulher, a Lei nº 9.099/95, mostra-se em consonância com o disposto no § 8º do artigo 226 da Carta da República, a prever a obrigatoriedade de o Estado adotar mecanismos que coíbam a violência no âmbito das relações familiares’ (ADC 19/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário).
    Feitos esses registros, transcrevo agora, por oportuno, o inteiro teor do voto proferido pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Relator do AgRg no AREsp 1.363.157/SP, verbis:
    ‘O agravo regimental não merece acolhida.
    Com efeito, dessume-se das razões recursais que o agravante não trouxe elementos suficientes para infirmar a decisão agravada, que, de fato, apresentou a solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.
    Portanto, nenhuma censura merece o decisório ora recorrido, que deve ser mantido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, in verbis (e-STJ fls. 535/537):
    ‘Anota-se, inicialmente, que a questão referente à ofensa ao princípio da dialeticidade não foi debatida pelas instâncias de origem, ressentindo o recurso especial do necessário prequestionamento. Incidência do óbice da Súmula n. 211/STJ. Confira-se: [...].
    Registre-se, também, sobrevindo sentença condenatória, resta atestada a plena aptidão da inicial acusatória e fica prejudicado o exame da violação do art. 41 do CPP (ut, AgRg no REsp n. 1.594.660/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 30/6/2016).
    Não procede, igualmente, a alegação de bis in dem, isso porque nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, ‘f’, do Código Penal, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher (ut, AgRg no HC n. 463.520/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe 10/10/2018).
    Em relação ao sursis, como bem decidiu o Tribunal de origem, ‘o acusado não faz jus ao benefício, visto que não preenche todos os requisitos previstos no art. 77 do Código Penal, por se tratar de crime cometido mediante violência’ (AgRg no REsp n. 1.547.408/MS, Quinta Turma, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, DJe de 16/8/2017). Nessa mesma linha: AgRg no AREsp N. 1.069.164/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe 6/11/2017 e AgRg no REsp n. 1.547.408/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 16/8/2017. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 253, parágrafo único, II, ‘a’, do RISTJ, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
    Intimem-se’.
    Com essas considerações, nego provimento ao agravo regimental’ (documento eletrônico 10, grifei).
    Quanto à aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal, de modo conjunto com outras disposições da Lei 11.340/2006, é possível verificar que o decisum combatido está em harmonia com a jurisprudência desta Suprema.
    Sobre a alegada “reabertura da etapa defensiva contra a acusação e de produção de provas”, impende destacar que a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).
    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF)”.
    Desse modo, é forçoso reconhecer que o argumento trazido pelo recorrente resta prejudicado.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 10 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator